Tribunal: TJDFT
Processo: 0722574-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. TESE INFUNDADA. PROVA ORAL. DECLARAÇÕES DO AGENTE POLICIAL CONDUTOR DO FLAGRANTE. COERÊNCIA E HARMONIA COM A PROVA COLHIDA NA FASE INQUISITORIAL. ARQUIVOS DE MÍDIA DA CAMPANA REALIZADA PELA SEÇÃO DE REPRESSÃO ÀS DROGAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA. DECLARAÇÕES DO USUÁRIO E DA TESTEMUNHA OCULAR. ENTREGA DA DROGA EM UM BECO. IMPOSSIBILIDADE DE VISUALIZAÇÃO PELA CÂMERA DO POLICIAL. POSTERIOR ABORDAGEM AO USUÁRIO COM A DROGA. PROVA INDICIÁRIA. LÓGICA INDUTIVA. VALIDADE. PRECEDENTE DO STF. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
1. Nos delitos de tráfico de drogas, as declarações dos policiais possuem valor probatório, principalmente se coerentes com as demais provas colacionadas aos autos.
2. A versão apresentada pelo policial condutor do flagrante, sob o crivo do contraditório, está em harmonia e consonância com as declarações por ele apresentadas na fase do inquérito, bem como as declarações prestadas pelo outro agente que participou da abordagem do usuário, as quais, estão em consonância com as demais provas carreadas aos autos, não havendo quaisquer elementos que ao menos abalem a credibilidade dos depoimentos e tampouco se verifica motivos que pudessem leva-los a imputar falsamente ao réu os fatos ora apurados.
3. Decerto que as provas colhidas na fase do inquérito, sozinhas, não podem lastrear decreto condenatório, mas “podem servir para a formação do convencimento do magistrado, se em consonância com as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e a ampla defesa” (Acórdão 1321123, 00297343020148070003, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no PJe: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Conquanto não seja possível visualizar o momento em que o réu entrega a droga ao usuário, dentro do beco, a movimentação ocorrida na rua, envolvendo o réu o usuário e um amigo desse, aliada ao fato de o usuário ter sido abordado logo em seguida pela equipe policial na posse da droga, admitindo tê-la comprado do réu, mostra-se suficiente para a comprovação da venda da porção de maconha, convalidando uma das condutas descritas no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
5. A legalidade da condenação lastreada, também, em prova indiciária, baseada em raciocínio indutivo, nos termos do art. 239 do CPP, é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.
6. Recurso desprovido.